Tribunal: TJDFT
Processo: 0716795-02.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. IMPOSSIBILIDADE. INTERESSE AO PROCESSO. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 118 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PEDIDO DE ISENÇÃO DE CUSTAS DE PERMANÊNCIA DO VEÍCULO EM DEPÓSITO. INDEFERIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS. PEDIDO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. PREJUDICADO O PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
1. Estando ainda em curso o processo principal, que apura o crime de tráfico de drogas, o veículo apreendido na posse do filho do apelante, que foi denunciado pela prática do crime em questão, vinculado ao suposto delito apurado, não pode ser restituído, porquanto poderá ser útil ao deslinde do feito (art. 118 do CPP). Razão pela qual não há que se falar na restituição do citado veículo.
2. O pedido subsidiário de isenção das custas de diárias de permanência em pátio e demais valores ou taxas inerentes à apreensão do automóvel não deve ser acolhido, já que as finalidades objetivadas pela apreensão restariam frustradas com a liberação do veículo.
3. A decisão combatida não determina a condenação do apelante ao pagamento de nenhuma despesa processual. Portanto, nada a prover quanto ao pedido de gratuidade de justiça, restando-o prejudicado.
4. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO. PREJUDICADO O PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Decisão mantida por seus próprios fundamentos.